Tribunal: TJES
Processo: 0001821-22.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001821-22.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLORISVALDO BATISTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001821-22.2010.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FLORISVALDO BATISTA DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REGULARMENTE PROTOCOLADA. COBRANÇAS INDEVIDAS DE IPVA E TAXAS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente ação proposta por ex-proprietário de veículo, reconhecendo a inexigibilidade de débitos de IPVA e taxas posteriores à comunicação de venda realizada em 31/03/2000, determinando a exclusão de lançamentos indevidos, a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, bem como verificar se é possível rediscutir, em sede de apelação, a existência de litisconsórcio passivo necessário, diante da preclusão; (ii) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) estabelecer se o ex-proprietário responde solidariamente pelo IPVA incidente após a comunicação de venda do veículo; (iv) determinar se houve falha na prestação do serviço público por parte do DETRAN/ES; e, (v) verificar a configuração e o valor do dano moral decorrente da cobrança indevida de débitos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento vindicado. Ausente divergência entre o conteúdo da sentença e o pleito recursal quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, resta configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso.

A alegação de litisconsórcio passivo necessário encontra-se preclusa, em razão da inércia do apelante ao não impugnar, no momento processual oportuno, a decisão que homologou a exclusão de litisconsorte.

O DETRAN/ES é parte legítima para responder à demanda, pois detém competência administrativa para efetuar alterações cadastrais e fiscais relativas ao registro de veículos e se sujeita aos efeitos de ordem judicial que determine o cancelamento ou abstenção de lançamentos indevidos.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos tributários é afastada quando demonstrada a comunicação de venda do veículo dentro do prazo legal de 30 dias, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A solidariedade prevista no art. 134 do CTB não alcança o IPVA incidente sobre fatos geradores posteriores à alienação do veículo, nos termos da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.

A norma do art. 10, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001 (IPVA/ES) aplica-se apenas ao alienante omisso na comunicação da venda, não incidindo quando há comprovação do protocolo junto ao órgão de trânsito.

Configura falha na prestação do serviço público a conduta do DETRAN/ES que, por erro sistêmico, desativou a comunicação de venda regularmente protocolada e manteve débitos em nome do autor por mais de uma década, gerando cobranças indevidas de IPVA e taxas.

A omissão administrativa do DETRAN/ES causa dano moral indenizável, por transcender o mero aborrecimento, afetando a vida negocial e a reputação do autor, que ficou impossibilitado de obter Certidão Negativa de Débitos.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$6.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a natureza punitiva-compensatória da reparação.

A alegação de litisconsórcio passivo necessário está preclusa, diante da inércia do recorrente em suscitar a questão nos momentos processuais oportunos.

Mantém-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/ES possui legitimidade passiva em ações que buscam o cancelamento de débitos e correção de registros de veículos.

Opera-se a preclusão quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário não suscitada no momento processual oportuno.

A comunicação de venda tempestiva afasta a responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA posteriores à alienação.

O art. 134 do CTB não autoriza a cobrança de IPVA do alienante após a comunicação regular da venda.

A omissão do órgão de trânsito na atualização cadastral configura falha na prestação do serviço público e gera responsabilidade civil objetiva.

A cobrança indevida e prolongada de débitos em nome do ex-proprietário enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.999/2001 (ES), art. 10, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; TJTO, Apelação Cível nº 0018964-87.2018.8.27.0000, Rel. Des. José de Moura Filho, j. 22.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001821-22.2010.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FLORISVALDO BATISTA DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil e administrativa decorrente da alegada omissão na formalização da transferência de propriedade de veículo automotor e na persistência de lançamentos fiscais em desfavor do alienante (Autor).

Segundo narrativa da inicial, o Autor, antigo proprietário do veículo IMP/LADA SAMARA, placa MQG5790, teria procedido à sua alienação em 12/08/1999 ao Primeiro Requerido, Sebastião Maia Filho, formalizando a tradição e entregando o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado. Adicionalmente, o Autor logrou cumprir a exigência legal de comunicação de venda junto ao DETRAN/ES, protocolizada em 31/03/2000 (Protocolo n.º 105/2000) - fls. 18 dos autos digitalizados.

Diz que, não obstante o cumprimento das obrigações do alienante, a lide foi deflagrada em razão do recebimento, a partir de 2008, de cobranças de IPVA e Taxa de Licenciamento relativas a exercícios fiscais posteriores à venda (2003 a 2009). Imputa a causalidade da situação à inércia do adquirente (Sebastião Maia Filho) em promover a transferência cadastral perante o órgão de trânsito e, fundamentalmente, à falha na prestação do serviço público por parte do DETRAN/ES, que teria negligenciado a comunicação de venda, mantendo o cadastro desatualizado e, consequentemente, ensejando a indevida imposição de débitos e restrições ao antigo proprietário.

Argumenta que tal conduta administrativa, caracterizada pela omissão e pelo erro registral, gerou-lhe significativo prejuízo de ordem extrapatrimonial, configurado pelo recebimento de cobranças fiscais indevidas, risco de sujeição a execuções fiscais e restrições cadastrais, culminando em abalo ao seu conceito financeiro e comercial, o que fundamenta o pleito indenizatório por dano moral.

A demanda, assim, visa à declaração de inexistência de débito e à responsabilização do órgão público por danos morais decorrentes do descompasso entre a situação fática e o registro administrativo-fiscal.

A sentença foi de procedência.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se o não conhecimento da alegação recursal que versa sobre o termo
a quo
dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por dano moral, postulando que este seja fixado na data do arbitramento.

A admissibilidade do recurso pressupõe a cabal demonstração do interesse recursal, o qual se materializa na conjugação da necessidade e da utilidade do provimento vindicado, demandando a comprovação de sucumbência – ou seja, de efetivo prejuízo em face da decisão atacada.

Ocorre que, constatando-se que o comando sentencial proferido já se alinhou precisamente à tese esposada no apelo quanto a esse particular, configura-se a manifesta ausência de interesse recursal no ponto. A identidade entre o
decisum
e a pretensão recursal desnatura a utilidade do recurso.

Ainda, a questão concernente ao alegado litisconsórcio passivo necessário está alcançada pela preclusão temporal. A inércia processual do Apelante manifestou-se diante do seu silêncio após a sua intimação sobre a desistência da ação em relação ao litisconsorte (o novo proprietário), o que implicava uma alteração na composição do polo passivo. Esta omissão em questionar o tema no tempo e modo adequados consolidou a situação processual, o que impossibilita, em sede recursal, a reabertura do debate.

Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido.

Ultrapassada esta análise da admissibilidade, avança-se ao mérito da demanda propriamente dito.

Na análise prefacial da legitimidade
ad causam
, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada, pois o pleito autoral busca uma tutela jurisdicional que comina ao DETRAN/ES a obrigação de cancelar débitos lançados e de se abster de novos lançamentos.

Tal pretensão configura uma clara interferência direta na competência institucional da autarquia e na sua esfera jurídica de atuação, sujeitando-a aos efeitos vinculantes de uma ordem judicial de natureza declaratória e condenatória.

Uma vez que o DETRAN/ES detém o poder administrativo para efetivar as alterações cadastrais e fiscais requeridas, resta plenamente configurada sua pertinência subjetiva e legitimidade passiva para responder pela alegada falha no serviço de gestão de registro de veículos que ensejou a manutenção e a cobrança de débitos, inclusive o IPVA.

Igualmente, no que concerne à determinação judicial de que o Réu promova a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do adquirente, a condenação estabelecida em caráter alternativo (bloqueio fiscal do veículo) confere, igualmente, a legitimidade passiva à autarquia. Essa conclusão se impõe porque, na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, a tutela específica alternativa demandada pelo Juízo exige um ato de gestão administrativa e registral.

Superada a questão preliminar, tem-se que a exclusão da responsabilidade do Autor por débitos posteriores à comunicação de venda (31/03/2000) é correta. Explico.

Sob a perspectiva da exação fiscal, notadamente o IPVA, a responsabilidade tributária do antigo proprietário é regida pela regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a solidariedade pela omissão na comunicação da venda. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Entretanto, no caso
sub judice
, tal solidariedade é afastada por dois fundamentos axiológicos. Primeiramente, o Autor demonstrou ter cumprido seu dever legal ao protocolar a comunicação de venda junto ao DETRAN em 31/03/2000 (protocolo o comunicado de venda junto ao órgão de trânsito nesta data, sob o Protocolo n.º 105/2000), o que elide eventual omissão que geraria a responsabilização do alienante.

Em segundo lugar, e de forma determinante, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a referida solidariedade legal não se estende à obrigação tributária do IPVA em relação aos fatos geradores ocorridos posteriormente à alienação do veículo, conforme cristalizado na Súmula 585:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
.

Com pertinência à tese subsidiária do recorrente, cumpre ressaltar que se afigura inaplicável o disposto no art. 10, inciso V, da Lei Estadual n.º 6.999/01 (IPVA/ES) à hipótese vertente. Isso porque a norma que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo IPVA e respectivos acréscimos legais destina-se, exclusivamente, a sancionar o alienante que se omite no dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente. Tendo o Autor comprovado o protocolo da comunicação, resta desconstituída a premissa fática que ensejaria a solidariedade tributária
post factum
da alienação.

Ressalta-se que a falha que motivou a presente demanda foi o erro do próprio DETRAN/ES, que, conforme reconhecido em sua contestação, desativou a comunicação de venda por "decurso temporal".

Com efeito, a partir da formalização da comunicação de venda pelo Autor, cessa
ex tunc
qualquer responsabilidade sua pelos encargos inerentes à propriedade do veículo. A conduta do DETRAN/ES, ao desconsiderar o protocolo de comunicação datado de 31/03/2000, ainda que sob a alegação de falha sistêmica, configura uma omissão administrativa ilícita, caracterizadora de defeito na prestação do serviço público.

Tal ilicitude enseja o acolhimento do pleito de obrigação de não fazer, consubstanciado na vedação de cobrança de IPVA e taxas referentes a períodos posteriores àquela data, bem como a determinação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou o devido bloqueio fiscal, visando a afastar definitivamente qualquer responsabilidade de ordem tributária ou administrativa que recaia sobre o alienante, tudo conforme determinado na sentença.

Não obstante, uma vez demonstrada a cobrança indevida de débitos em nome do Autor por um extenso interregno temporal, abarcando o IPVA e o licenciamento relativos a exercícios posteriores à comunicação da venda (especificamente de 2003 a 2011), configura-se,
in casu
, a existência de dano moral indenizável.

A falha administrativa perpetrada pelo DETRAN/ES, que, por erro confessado nos autos, desativou a comunicação de venda e manteve as cobranças fiscais por mais de uma década, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Tal conduta gerou prejuízo concreto ao Autor, notadamente a impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND) - conforme documento da SEFAZ/ES datado de 26/01/2012 - ou a sujeição a restrições cadastrais, afetando sua vida. A responsabilidade da autarquia é, portanto, de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser mantida a condenação reparatória.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL . QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO PROTOCOLADA JUNTO AO DETRAN. CULPA DO ÓRGÃO QUE NÃO ATUALIZOU CADASTRO. DÍVIDA DE IPVA E MULTAS SÃO DO COMPRADOR DO VEÍCULO . SENTENÇA MANTIDA. - O autor ao vender o veículo fez comunicação de venda ao DETRAN, nos termos do art. 134, do CTB. Ausência de responsabilidade pelo IPVA e multas a partir de então . Deve o órgão de trânsito observar e atualizar o cadastro, com a mudança de titular passando a integrar o nome do comprador nos registros internos - Tendo o apelado/autor cumprido com sua parte apresentando a comunicação de venda junto ao DETRAN em 2012, e o órgão não diligenciou em dar baixa no veículo que foi transferido, ocasionando as cobranças indevidas de IPVAs e DPVATS de 2012 até 2017 - Quantum fixado a título de indenização pelo dano moral se mostra razoável, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência - Da lógica dos fatos e da prova existente, é notório que a situação fática vivenciada pelo autor, ora Apelado, violou a dignidade da pessoa humana, gerando dor e sofrimento que extrapolam a esfera contratual, sendo manifesta a configuração do dano moral - Recurso conhecido e improvido.

(TJTO - AC: 00189648720188270000, Relator.: JOSÉ DE MOURA FILHO, Julgamento em 22/07/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$6.000,00 (seis mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, impõe frisar que caberá ao Apelante buscar os meios próprios e adotar as diligências cabíveis, em observância aos seus deveres legais e ao comando judicial, para efetivar a transferência da propriedade e a responsabilidade pelas infrações ao real adquirente.

Por consequência, a sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa (base de cálculo da sentença não impugnada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.